Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Processo : 0736041-21.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o despacho, proferido pelo juiz plantonista, (id. 108243832 e 108260498 dos autos originários n. 0725384-11.2021.8.07.0003) que não vislumbrou circunstância apta a atrair a competência extraordinária do juízo de plantão e afirmou que os requerimentos formulados pelos agravantes, após o deferimento da produção antecipada de prova pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id. 104451386 e 105260814 na origem), devem ser analisados pelo juízo natural. Os agravantes alegam que foram despejados do imóvel localizado na QNO 21, Área Especial B, Loja 01, Ceilândia/DF, sem receber indenização do agravado pelas construções realizadas no terreno ao longo dos 32 anos que residiram no local. Declaram ter erigido casa, galpão de oficina e lanternagem, lava-jato, além de possuírem diversos animais (30 galinhas, 19 cachorros, 29 gatos) que ficaram no imóvel após o despejo. Contam que, a despeito disso, o agravado está demolindo as edificações do local, o que ensejou o ajuizamento da presente cautelar de produção antecipada de prova, na qual o juízo de origem deferiu em parte a tutela, determinando que o agravado se abstenha de modificar e demolir qualquer edificação do imóvel até o julgamento do processo, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00 (id. 104451386 e 105260814 na origem). Informam que o agravado está se esquivando da citação, pois acompanha o andamento processual por intermédio de consulta de advogados não constituídos nos autos. Comunicam que o agravado continua demolindo as construções, motivo pelo qual pediram ao juízo plantonista sua citação em regime de plantão. Pedem, liminarmente, “Seja reconhecida pelo Juízo a latente má-fé do Agravdo, restando demonstrado que possui o efetivo conhecimento da ação, condenando-o ao pagamento de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência nos termos da Lei, bem como, seja elevada a multa aplicada em caso de descumprimento para coibi-lo de aniquilar a obra. Requer também, com medida de urgência, que seja designado OFICIAL DE JUSTIÇA para cumprir a diligência citatória hoje, em horários especial [...] Não o localizando e comprovando-se o vínculo entre o atendente e Agravado, que este seja citado na pessoa de quem lá se encontre”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, o simples reconhecimento de que as circunstâncias narradas não são aptas a atrair a competência extraordinária do juízo de plantão não é hábil a causar prejuízo à parte, notadamente porque o juízo natural já havia deferido a tutela de urgência reclamada pelos agravantes. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são "despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Quer dizer, trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. A despeito de ter sido nomeado "decisão interlocutória" o ato judicial que analisou os embargos de declaração opostos contra despacho não tem o condão de alterar a natureza desse pronunciamento, haja vista que os embargos de declaração, como é de larga sabença, possuem natureza integrativa, despidos, a rigor, de efeito modificativo. Além disso, é sabido e consabido que a recorribilidade de determinado ato judicial decorre de seu conteúdo, e não do nomen juris que lhe é atribuído. Ou seja, à míngua de prolação de uma decisão, mostra-se incabível o manejo do agravo por instrumento, porque o recurso aviado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (AGI 0702399-57.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE: 1/6/2021.Negritado) No caso, o juízo de plantão não vislumbrou circunstância apta a atrair a competência extraordinária do juízo plantonista, aduzindo que os requerimentos formulados pelos agravantes deveriam ser analisados pelo juízo natural, mormente porque a parte já havia formulado pedido idêntico ao juízo natural às 17h55, antes da vigência do plantão judicial. De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial desafiasse o agravo de instrumento, subsistiria óbice ao conhecimento do recurso. Em que pese a irresignação dos agravantes, certo é que, desde o dia 29.09.2021 (id. 104451386 na origem), os recorrentes possuem decisão favorável proferida pelo juiz natural da causa, por meio da qual se determinou que o agravado se abstenha de modificar e demolir qualquer edificação erigida no interior do imóvel descrito nos autos. Não bastasse, verifico que o juiz plantonista não decidiu a respeito do pedido de citação em horário especial e, eventualmente, em nome de terceiro identificado no local. É dizer, o d. juiz plantonista se limitou a proferir despacho de mero expediente, relegando o exame das pretensões formuladas no plantão judicial para o juiz da causa por não as reputar enquadráveis nas situações que legitimam a apreciação pelo juiz plantonista. Nesse contexto, não tendo sido o pleito dos agravantes, de citação em horário especial e, se o caso, em nome de terceiro que se encontre no endereço, apreciado em primeiro grau, descabida a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, o julgado desta Corte: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator